Tribunal: TJES
Processo: 5007894-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007894-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA RECKEL
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que, notou descontos em seu benefício previdenciário referente a Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC) que alega não ter contratado. Pede a suspensão dos descontos, a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de ID 18472735 que julgou procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“julgo procedentes os pedidos da inicial.

Declaro a nulidade do contrato de nº 0067834951.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela Autora em decorrência da pseudo contratação, os quais constam no Id nº 83420982.

Estabeleço que o valor creditado à parte Autora em razão do contrato impugnado, e que será objeto de compensação, deverá também ser corrigido monetariamente a partir do depósito em conta da Requerente e acrescidas de juros de mora desde a citação, obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 389 e 406, CC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foi certificada a intempestividade do recurso inominado, nos termos da certidão de ID 18472742.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE (INTEMPESTIVIDADE)

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

No presente caso, conforme certificado nos autos, o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o recorrente em custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), conforme enunciado 122 do FONAJE.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)